Tribunal: TJSP
Processo: 1000738-55.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à prescrição da comissão de corretage.. Ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, IV do CC). Matéria pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (tema 938). Termo inicial da prescrição corresponde a data do pagamento. Não há omissão quanto ao direito de retenção e à ausência de dano moral. Prequestionamento que não dispensa

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém omissão quanto à prescrição da comissão de corretage.. Ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, IV do CC). Matéria pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (tema 938). Termo inicial da prescrição corresponde a data do pagamento. Não há omissão quanto ao direito de retenção e à ausência de dano moral. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000738-55.2017.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é parte
embargante Acs Franz Empreendimentos Imobiliários Ltda., e a parte embargada Bruno
Grippo de Campos, Tatiana Lopes de Oliveira.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000738-55.2017.8.26.0428/50000 -
Voto no: 4468*rl
2
Voto no: 4468
Embargos de declaração no: 1000738-55.2017.8.26.0428/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Paulínia
Foro de origem: Foro de Paulínia
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: Marta Brandão Pistelli
Embargante: Acs Franz Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargado(a): Bruno Grippo de Campos, Tatiana Lopes de Oliveira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém
omissão quanto à prescrição da comissão de corretage..
Ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3o, IV do CC).
Matéria pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo
(tema 938). Termo inicial da prescrição corresponde a data do
pagamento. Não há omissão quanto ao direito de retenção e à
ausência de dano moral. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva
ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
296/306, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à prescrição da taxa de corretagem, ao direito de
retenção de valores e à ausência de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000738-55.2017.8.26.0428/50000 -
Voto no: 4468*rl
3
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Há omissão no v. Acórdão apenas quanto à prescrição da comissão de
corretagem.
Verifica-se que o prazo prescricional da taxa de corretagem é “trienal”.
Para chegar a esta conclusão basta atentar ao tanto deliberado pelo C.
STJ a respeito desta temática (tema 938), que sob o rito dos recursos repetitivos,
pontuou:

“1. TESE PARA FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de
restituição dos valores pagos a título de comissão de
corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária
(SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC)...”
(STJ. REsp no 1.551.956 SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino. D.J: 24/08/2016)
Incidente a letra do art. 206, §3o, IV do CC à hipótese concreta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000738-55.2017.8.26.0428/50000 -
Voto no: 4468*rl
4
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
(...)
IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa
O termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da taxa
corretagem ou de sua parcela, uma vez que o pedido de restituição possui como
fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, nasce a pretensão de
ressarcimento conforme incidência do princípio da actio nata.
Por conseguinte, o pagamento da comissão de corretagem começou a
ocorrer a partir de julho de 2013 (fls. 53/65) e como a ação foi ajuizada em março de
2017, restam prescritos os desembolsos do pagamento da comissão de corretagem.
No tocante ao direito de retenção e à ausência de dano moral, não há
omissão alguma quanto à esses pontos, sendo suficiente observar os fundamentos do v.
Acórdão.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO EM PARTE para afastar o dever da parte recorrida-embargante em
restituir o valor pago a título de comissão de corretagem, uma vez que prescritos,
permanecendo inalterado o restante do v. Acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000738-55.2017.8.26.0428/50000 -
Voto no: 4468*rl
5
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)